Tribunal: STF
Processo: Rcl 81048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro contrariado, no processo n. 0100911-52.2021.5.01.0027, o entendimento firmado nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra ter o Juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros do reclamante, culminando no bloqueio de valores decorrentes de contrato de gestão firmados com o Poder Público para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de bloqueios ou depósitos judiciais de verbas públicas municipais para adimplemento de crédito judicial de terceiros.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    No que importa mais de perto ao caso, na ADPF 1.012 esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostramse inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    Depreende-se do ato reclamado a determinação de bloqueio de valores constantes de contas bancárias na qual a Organização Social reclamante percebe verbas públicas decorrentes de contrato de gestão firmado com o Município de Maricá/RJ para a operacionalização de serviços de saúde. 



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. 



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos e destinados a políticas de saúde.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente